Tribunal: TJSP
Processo: 2080577-33.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Incisos I, II e V do art. 1o do Decreto Estadual no 64.937, de 13-4-2020, que 'Dispõe sobre medidas de redução de despesas com pessoal e encargos sociais, durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da Emergência em Saúde Pública Internacional, no contexto da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus)' – Alegada violação aos princípios da isonomia e do

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Incisos I, II e V do art. 1o do Decreto Estadual no 64.937, de 13-4-2020, que 'Dispõe sobre medidas de redução de despesas com pessoal e encargos sociais, durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da Emergência em Saúde Pública Internacional, no contexto da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus)' – Alegada violação aos princípios da isonomia e do direito adquirido - Mandado de segurança impetrado contra ato normativo em tese – Inadmissibilidade – Enunciado da Súmula no 266 do STF – Precedentes deste Órgão Colegiado - Segurança denegada - Processo extinto sem resolução de mérito."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2080577-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
SINDICATO DOS PERITOS CRIMINAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E FRANCISCO
CASCONI.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2080577-33.2020.8.26.0000 -Voto no 53.356OE
2
Mandado de Segurança Cível no 2080577-33.2020.8.26.0000
Impetrante: SINDICATO DOS PERITOS CRIMINAIS DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 53.356OE
“MANDADO DE SEGURANÇA – Incisos I, II e V do art. 1o
do Decreto Estadual no 64.937, de 13-4-2020, que 'Dispõe
sobre medidas de redução de despesas com pessoal e encargos
sociais, durante a vigência do estado de calamidade pública
decorrente da Emergência em Saúde Pública Internacional, no
contexto da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus)' –
Alegada violação aos princípios da isonomia e do direito
adquirido - Mandado de segurança impetrado contra ato
normativo em tese – Inadmissibilidade – Enunciado da Súmula
no 266 do STF – Precedentes deste Órgão Colegiado -
Segurança denegada - Processo extinto sem resolução de
mérito.”
O Governador do Estado de São Paulo editou o Decreto no
64.937, de 13-4-2020, DOE de 14-4-2020, que “Dispõe sobre medidas de
redução de despesas com pessoal e encargos sociais, durante a vigência
do estado de calamidade pública decorrente da Emergência em Saúde
Pública Internacional, no contexto da pandemia da COVID-19 (Novo
Coronavírus)”. Eis a redação do decreto:
“Artigo 1o - Enquanto perdurar o estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto no 64.879, de 20 de março de 2020, e
pelo Decreto Legislativo no 2.493, de 30 de março de 2020, ficam
suspensos, no âmbito da Administração direta e das autarquias:
“I - antecipação do pagamento do décimo terceiro salário
aos servidores públicos civis e aos militares do Estado, prevista no
Decreto no 42.564, de 1o de dezembro de 1997;
“II - a conversão, em abono pecuniário, de um terço das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2080577-33.2020.8.26.0000 -Voto no 53.356OE
3
férias do empregado público, prevista no artigo 143 da Consolidação das
Leis do Trabalho e no artigo 8o, parágrafo único, da Medida Provisória no
927, de 22 de março de 2020;
“III - os concursos públicos em andamento;
“IV - a admissão de estagiários;
“V - as nomeações para cargos públicos e as admissões em
empregos públicos, quando vagos;
“VI - a fixação de metas e a realização de avaliações
referentes a bonificações e participações nos resultados que possam
importar a assunção de despesas adicionais.
“§ 1o - Durante o período indicado no “caput” deste artigo:
“1. fica vedada a abertura de novos concursos públicos;
“2. o adicional de um terço de férias será pago
concomitantemente ao décimo terceiro salário, observado o inciso I deste
artigo, restando afastado o momento de pagamento previsto no artigo 1o,
“caput”, do Decreto n° 29.439, de 28 de dezembro de 1988.
“§ 2o - Não se aplicam:
“1. à Secretaria da Saúde e ao Instituto de Assistência
Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE, as medidas previstas nos
incisos II a VI e no item 1 do § 1o do artigo 1o deste decreto;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2080577-33.2020.8.26.0000 -Voto no 53.356OE
4
“2. à Secretaria da Segurança Pública, as medidas previstas
no inciso VI do artigo 1o deste decreto.
“Artigo 2o - O representante da Fazenda do Estado adotará
as providências necessárias à aplicação, no que couber, do disposto neste
decreto no âmbito das empresas e fundações controladas pelo Estado.
“Artigo 3o - Este decreto não se aplica às universidades
públicas estaduais, ficando-lhes recomendada a imediata adoção de
medidas para garantir sua solidez financeira ante a iminente redução de
suas receitas.
“Artigo 4o - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.”
O Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo
(SINPCRESP) impetrou este mandado de segurança coletivo, com pedido
de liminar, contra os incisos I, II e V do art. 1o. Aduz que o ato expedido
pela autoridade coatora é ilegal e ofende direito líquido e certo dos
integrantes da categoria que representa, na medida em que limita direitos
constitucionalmente garantidos. Pondera que a antecipação de 50% do
décimo terceiro salário dos servidores públicos civis e militares e a
conversão, em abono pecuniário, de um terço das férias do empregado
público constituem direitos adquiridos, incorporados no patrimônio
jurídico dos servidores pelo Decreto no 42.564, de 1°-12-1997 e pelos arts.
143 da CLT e 8o, parágrafo único, da Medida Provisória no 927, de
22-3-2020. Destaca também que o decreto estadual excepciona de sua
aplicação a categoria dos servidores da saúde, o que viola o princípio da
igualdade, já que os peritos criminais também prestam seus serviços
durante a pandemia sem interrupção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2080577-33.2020.8.26.0000 -Voto no 53.356OE
5
Liminar indeferida, fls. 78/82, informações prestadas, fls.
96/105, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente
Subprocurador-Geral de Justiça, dr. Wallace Paiva Martins Junior,
manifesta-se pelo acolhimento da preliminar de ser inadmissível a
impetração de mandado de segurança contra lei em tese, com a extinção
do processo sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, opina pela
denegação da ordem, diante da manifesta ausência de ilegalidade ou
abuso de poder por parte do impetrado. A ementa do parecer ministerial
resume
a
questão
da
seguinte
forma:
“CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO
ESTADUAL No 64.937/2020 - COVID-19. MEDIDAS DE CONTENÇÃO
DE
DESPESAS.
POSTERGAÇÃO
DO
PAGAMENTO
DA
ANTECIPAÇÃO PARCIAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DO
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
SUSPENSÃO
DA
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES. MEDIDAS DE CONTENÇÃO
DE DESPESAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPETRAÇÃO
CONTRA ATO NORMATIVO EM TESE. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ATO NORMATIVO EDITADO DE
ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. 1. Inadmissibilidade do mandado de segurança contra ato
normativo em tese (Súmula 266, STF). 2. O 13o salário pago aos servidores
públicos estaduais está previsto na Lei Complementar no 644, de 26 de
dezembro de 1989, com pagamento no mês de dezembro. A sua
antecipação estabelecida no Decreto Estadual no 42.564, de 01 de
dezembro de 1997, só foi possível em função da Lei Complementar
Estadual no 817, de 12 de novembro de 1996, ao estipular que o seu
pagamento 'poderá, de acordo com a disponibilidade do Tesouro do
Estado, ser antecipado na forma a ser disciplinada em decreto'. 3. A lei
complementar em comento fornece discricionariedade ao administrador
público para le choix du moment opportun, e a condiciona à disponibilidade
orçamentária, o que se afigura inviável neste momento em razão dos
efeitos da pandemia viral e das medidas tomadas para seu combate. 4. Se
no momento da implementação era possível fazer-se o pagamento do
terço constitucional de férias no mesmo mês de seu gozo - o que ocorreu
até o início deste ano -, no atual momento histórico a possibilidade não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2080577-33.2020.8.26.0000 -Voto no 53.356OE
6
revela a mais adequada. Da mesma forma como foi implantado o
pagamento no mês do gozo das férias - por meio de decreto -, desta vez,
de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade do Governo
Estadual, houve justificadamente a suspensão de tal pagamento enquanto
perdurar o estado de calamidade pública, também por meio de decreto. 5.
Decreto estadual que estabelece a previsão de pagamento do terço de
férias concomitantemente ao pagamento do décimo terceiro salário, o que
previsão encontra amparo em decisão do Supremo Tribunal Federal (ADI
6.342/DF). 6. Inexistência de afronta à isonomia pelo tratamento
diferenciado a outros segmentos do funcionalismo público diretamente
envolvidos no combate à pandemia viral. 7. Denegação da segurança.”
E o relatório.
Postula o sindicato seja reconhecida a ilegalidade dos
incisos I, II e V do art. 1o do Decreto Estadual no 64.937, de 13-4-2020, por
incompatibilidade com os princípios da isonomia e do direito adquirido,
para o fim de afastar a aplicação dessas medidas aos integrantes da
carreira de Perito Criminal da Polícia Civil associados.
Respeitosamente, o relator subscritor entende que, no caso
em análise, aplica-se o enunciado da Súmula 266 do Supremo Tribunal
Federal: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. Isso
porque o decreto estadual impugnado possui natureza de ato normativo
geral e abstrato.
Nesse sentido, Órgão Especial denegou o Mandado de
Segurança no 2073144-75.2020.8.26.0000, por decisão monocrática do
eminente relator, Des. Evaristo dos Santos: “MANDADO DE
SEGURANÇA - Impetrado pelo Sindicato dos Funcionários do Sistema
Prisional do Estado de São Paulo - SIFUSPESP contra ato do Governador
do Estado de São Paulo ao adotar medidas de redução de despesas com
pessoal, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decretada no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2080577-33.2020.8.26.0000 -Voto no 53.356OE
7
estado, em razão da pandemia do COVID-19, consistentes em suprimir
direitos
dos
servidores,
excluindo
determinada
Secretaria
e
Universidades Públicas Estaduais. Impetração contra lei em tese.
Impossibilidade.
Alegada
ilegalidade
e
inconstitucionalidade
de
dispositivos constantes do Decreto Estadual no 64.937/2020. Norma de
caráter geral e abstrato. Pretensão de obstar a aplicação das medidas que
alega supressivas (suspensão da antecipação do pagamento da parcela do
décimo terceiro salário no mês de aniversário e postergação do
pagamento do terço constitucional de férias) aos servidores pertencentes
a sua base de representação e obstar a futura nomeação de novos
servidores aprovados em concurso público para cargos vagos. Descabida
a utilização da via processual eleita mandado de segurança
para
obtenção de prestação jurisdicional preventiva genérica, aplicável a todos
os casos futuros da mesma espécie. Precedentes. Indeferimento da
inicial. Extinção do processo. Ordem denegada.”
Em seguida, por votação unânime, foi negado provimento
ao agravo interposto contra mencionada decisão, pelo Órgão Colegiado:
“AGRAVO REGIMENTAL Decisão monocrática extinguindo mandado
de segurança impetrado por Sindicato dos Funcionários do Sistema
Prisional do Estado de São Paulo SIFUSPESP pretendendo afastar, quanto
aos servidores de sua base de representação sindical, os efeitos do
Decreto no 64.937/20. Infundada a pretensão recursal. Pretensão volta-se
contra lei em tese. Subsistência integral da decisão agravada. Agravo não
provido.” (Ag. Interno no 2073144-75.2020.8.26.0000/50000, j. em
15-7-2020).
E, mais recente ainda: “MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração contra ato imputado ao Governador do Estado de São Paulo,
consistente
na
edição
do
o
Decreto
Estadual
64.937/2020

Inadmissibilidade Aplicação da Súmula no 266 do STF Segurança
denegada.” (Mandado de Segurança no 2070778-63.2020.8.26.0000, rel.
Des. Antonio Carlos Malheiros, j. em 19-8-2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2080577-33.2020.8.26.0000 -Voto no 53.356OE
8
Portanto, incabível mandado de segurança contra lei em
tese. Inteligência da Súmula no 266 do STF. Sem condenação em
honorários advocatícios, enunciados das Súmulas 512 do Supremo
Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça e art. 25 da Lei n.
12.016/09.
Com base em tais fundamentos, denega-se a segurança,
arts. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09, c.c. o art. 485, VI, do CPC.
CARLOS BUENO
Relator